Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011880-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LADIR FRANCISCA MAGALHAES - CPF: 362.947.051-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CACIA VAZ DA SILVA - CPF: 344.387.931-49 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), NORMA VAZ DA SILVA - CPF: 314.218.491-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONCEDER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011880-70.2017.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – RECONVENÇÃO – USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora logrou êxito em comprovar a existência de contrato de locação verbal e, na ausência de prova do pagamento dos locativos, age com acerto a sentença que julga procedente a ação.

Caso em que o contexto probatório evidencia a existência da relação locatícia havida entre as partes é circunstância que demonstra ausência de posse qualificada e demais requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, caso em que é improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião urbano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ladir Francisca Magalhães
, contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo c/ com Cobrança interposta por
Cacia Vaz da Silva,
a fim de rescindir o contrato de locação verbal firmado entre as partes, decretar o despejo do imóvel, com prazo de desocupação voluntária de 15 dias; condenar a requerida ao pagamento de alugueres de R$100,00 mensais, vencidos desde fevereiro de 2013 até efetiva desocupação do imóvel, bem assim ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Por fim, julgou improcedente a reconvenção oposta pela requerida Ladir Francisca Magalhães, ora apelante, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da reconvenção oposta.

De início, pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta que ocupa o imóvel de forma e pacífica desde 1990, época em que teve autorização da avó de Patrícia, para morar no imóvel que estava vazio e sem manutenção, ocasião em que foi combinado que cuidaria do imóvel sem qualquer tipo de cobrança de aluguel.

Assegura que a apelada não conseguiu comprovar, seja por documentos como pelos depoimentos, que houve formalização de contrato de aluguel, ainda que na modalidade verbal, notadamente acerca de eventual pagamento de alugueres, os quais, assegura, nunca foram pagos, o que fora reforçado pelas testemunhas que sequer sabiam da existência de aluguel e respectivo valor.

Sustenta que cuida do imóvel como seu há mais de trinta anos, nunca fora notificada para desocupá-lo, caso em que deve ser reconhecido e declarado em seu favor a usucapião, inclusive porque não tem para onde ir.

Reclama que as apeladas faltam com a verdade, porque aduzem que compraram o imóvel em 2013, enquanto que o reconhecimento da assinatura no suposto contrato é de 2016, além de que em suas cláusulas não há informação de que era objeto de locação e respectivo valor.

Assegura que não há relação de inquilinato entre as partes justamente porque desde o ano de 1990, portanto, há mais de 30 anos além de possuidora, tem
animus domini
sobre o bem, caso em que tem direito à usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do CC, o que foi defendido na reconvenção e merece ser acolhido neste apelo.

Por fim, sustenta o direito real de habitação, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, elevado à direito fundamental, máxime porque se trata de idosa com mais de 84 anos de idade, dos quais os últimos 30 foram vividos na casa objeto desta ação.

Requer a reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da relação locatícia entre as partes, condenação ao pagamento de alugueres e desocupação do imóvel, bem assim seja julgada procedente a Reconvenção a fim de reconhecer em seu favor a usucapião extraordinária com envio de ofício ao cartório competente para respectivo registro, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões as apeladas pedem o desprovimento do recurso (id
125711800).

O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferido (id
127874669). A decisão é objeto de Agravo Interno (id 129168693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011880-70.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres movida por
Cacia Vaz da Silva e Norma Vaz da Silva
, em desfavor de
Ladir Francisca De Magalhães
, com a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de alugueres mensais de R$100,00, desde fevereiro de 2013 até a efetiva desocupação.

Por primeiro, observa-se que na decisão do Id 127874669 fora indeferida a
concessão do benefício da justiça

gratuita postulada pela apelante
, objeto de Agravo Interno (id 129168693), ocasião em que a recorrente promoveu a juntada de seus holerites que evidenciam que recebe, a título de aposentaria, o valor mensal de R$1.406,92 (id 129168694).

Do exposto, observa-se que a parte apelante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca e, por outro lado, ausente elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de justiça gratuita vai deferido
razão pela qual provido o Agravo Interno.

No que tange ao mérito do pedido, observa-se que recai sobre a locação ou não de imóvel residencial localizado na Rua Pimenta Bueno, no 322, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT, porquanto a ora apelante pretende ver reconhecida a ausência de relação locatícia entre as partes, a fim de ver reconhecida a usucapião extraordinária sobre o imóvel.

Das provas, observa-se que em
01-02-2013
as autoras, aqui apeladas, adquiriram da antiga proprietária, Sra. Patrícia Daniela Morais Gomes da Silva o imóvel objeto desta ação, por meio de Instrumento

Particular de Promessa de Cessão de Direitos (id 125711650).

É incontroverso que desde a aquisição do imóvel, pelas apeladas, a requerida ora apelante Ladir, residia na casa, mediante pagamento de alugueres, o que evidencia a existência de contrato verbal de locação firmado entre as partes.

Neste sentido, se colhe do depoimento da Sra. Ady Reis de Morais, ainda que colhido como informante, que a mesma ia pessoalmente todo mês receber o aluguel, além de que atendeu a um pedido de antiga vizinha permitindo que a apelante, Dona Ladir, permanecesse no imóvel, a fim de cuidar de sua saúde, enquanto construía uma casa no Pedra 90 (id 125711761).

No mesmo sentido, o depoimento de Lenice Silva de que a apelante morava na casa mediante pagamento de aluguel.

Esclareça-se que os depoimentos de Lourival e Izaine muito embora afirmarem que a apelante estava no imóvel há muitos anos, em nenhum momento asseguraram que era a título de proprietária ou mesmo que não pagava aluguel.

No caso em tela, ainda que ausente contrato escrito da relação locatícia entabulada entre as partes, há, todavia, comprovação por de prova oral que, de fato, as partes mantiveram locação verbal por bastante tempo (cerca de trinta anos),
cuja inadimplência possibilita o despejo por falta de pagamento, o qual é incontroverso
.

Assim, comprovada a existência de contrato de locação verbal com a apelante
Ladir Francisca
, bem assim a não comprovação dos alugueres do mesmo, justifica-se a rescisão do contrato nos termos do que dispõe o artigo 62 e seguintes da Lei 8.245/1991, com a condenação da requerida ao pagamento dos alugueres e demais verbas.

Dito isso, reconhecida a relação locatícia existente entre as partes, em consequência lógica, afasta-se a tese agitada em reconvenção de pretensa aquisição do imóvel por usucapião.

O que sucede é que o longo tempo que a apelante está na posse direta do imóvel, é incontroverso que tem origem em relação locatícia, cuja permanência ao longo dos anos, não pode mesmo ser considerada como exteriorização do
animus domini.

É que para o acolhimento da usucapião deve a parte que a suscita comprovar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos necessários ao seu reconhecimento, qual seja, posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo previsto em lei.

Todavia, o conjunto probatório acostado aos autos aponta para sentido oposto, isto é, de que Dona Ladir, ora apelante não exerceu a posse qualificada com
animus domini
e sem oposição, prova disso é o ajuizamento da presente ação.

Destaca-se que o pedido de reconhecimento da usucapião ao fundamento de inexistência de locação e que nunca teria pago aluguel, resta isolado do conjunto probatório.

O que se percebe é que, na verdade, a apelante sempre soube que o imóvel não era seu e que por se tratar de locação, o inadimplemento poderia ocasionar o despejo.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença impugnada:

“...

No caso em tela, a própria Requerida narra em sua contestação que “nos anos de 1990 a requerida teve a autorização da avó da Sra. Patrícia para morar no referido imóvel, pois na época a casa estava vazia e sem manutenção e como a requerida não tinha onde morar, recebeu a proposta para residir na casa e cuidar da manutenção do imóvel, sem qualquer tipo de cobrança de aluguel.”, ou seja, confessa que sempre teve ciência de que o imóvel tinha proprietário e que lhe havia sido cedido para moradia.

Assim, prova produzida no processo, sobretudo a de natureza oral, autoriza afirmar que a Requerida não exerceu posse com ânimo de dono, pois a posse lhe foi transmitida pela avó da proprietária do imóvel. Além disso, em que pese tenha permanecido morando no imóvel por muitos anos, o fez com a consciência de que não era dona e de que dali poderia ser desalojada a qualquer tempo, o que demonstra que a posse precária manteve sua natureza, sendo inábil à produção do fenômeno da usucapião, pela ausência do animus domini”.

Do exposto,
no caso em exame, não há como reconhecer a posse de
Ladir

Francisca De Magalhães
como qualificada, porquanto presente obstáculo objetivo, qual seja contrato verbal de locação.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. I. Cerceamento de defesa. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a exceção de usucapião foi matéria de defesa nos autos da ação de despejo c/c cobrança, ou seja, teve o apelante a oportunidade de comprovar o que entende ser seu direito. II.
As provas carreadas ao feito corroboram a tese da parte autora sobre a existência de avença locatícia verbal entre as partes. Com base em tais premissas, afastado o argumento de posse ad usucapionem, já que faltaria o requisito do “animus domini”. III. comprovado o contrato de locação verbal entre as partes, bem como a inadimplência, a rescisão dom contrato, o despejo do requerido, bem como sua condenação ao pagamento dos locativos e acessórios vencidos e vincendos, é medida que se impõe.
IV. Sentença e sucumbência mantidas. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
”

(Apelação Cível, No 70081633026, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 08-08-2019) (grifei)

Por fim, não socorre o pedido para que seja reconhecido o direito real de habitação em favor da apelante Ladir, na medida em que não se trata de sucessão por falecimento de cônjuge (hipótese do artigo 1.831, do CC), a autorizar o deferimento do direito subjetivo de habitação no imóvel.

Posto isso,
dá-se provimento apenas ao Agravo Interno para conceder o benefício da justiça gratuita em favor da apelante
e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto
por
Ladir

Francisca de Magalhães
.

Recomenda-se no cumprimento do julgado a orientação do STF, particularmente considerando a idade avançada da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022